Tribunal: TJDFT
Processo: 0736752-23.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONSTRIÇÃO INDEVIDA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA 303 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. No tocante aos embargos de terceiro, o causador da constrição indevida responde pelo pagamento dos honorários advocatícios, nos termos da Súmula 303 do STJ.
2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1452840/SP, fixou a seguinte tese: “Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro”.
3. Na espécie, não se depreende dos autos que a embargada estava ciente da transmissão do bem, pois, conforme certidão de ônus, constam como atuais proprietários do imóvel a WRJ Engenharia e Lucilene Malaquias da Cunha. Assim, não deve ser afastada a aplicação da Súmula no 303 do STJ.
4. Apelação interposta pela Embargante conhecida e não provida. Unânime.